Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009002-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), MANOEL PEDRO DE ABREU - CPF: 079.624.601-72 (AGRAVANTE), MARIA EUNICE DE ABREU SANTOS - CPF: 204.992.481-04 (AGRAVANTE), JOANINHA DE ABREU SANTOS - CPF: 650.757.811-87 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DE ABREU - CPF: 229.388.931-91 (AGRAVANTE), MARIA CONCEICAO DE ABREU ALVES - CPF: 162.082.851-00 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DE ABREU - CPF: 384.680.421-53 (AGRAVANTE), FRANCISCA DE ABREU - CPF: 384.714.851-68 (AGRAVANTE), DOMINGAS DE ABREU - CPF: 432.953.551-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS COMPLEXOS – PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – RATEIO ENTRE AS PARTES QUE DECORRE DO TEXTO LEGAL – ARTIGO 95 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009002-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL PEDRO DE ABREU e outros (7)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Agravo interposto por MANOEL PEDRO DE ABREU e outros (7) de decisão que, no cumprimento de sentença
proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A.,
determinou a intimação das partes
para manifestar no prazo de cinco dias, bem assim efetuar o depósito judicial (CPC, 95), observando que o Juízo autorizará o pagamento de metade no início dos trabalhos e o remanescente após a prestação de todos e eventuais esclarecimentos (CPC, 465, §§3o e 4o).

Insurge-se contra
a r. decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes. Diz que compete ao executado a obrigação de adiantar os honorários periciais para a efetiva apuração do
quantum debeatur
. Pede seja observado o entendimento posto no Recurso Repetitivo (RESP no 1.274.466/SC), Tema 871/STJ.

Requer o provimento do recurso para que a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais seja do devedor, aqui recorrido.

Contraminuta (Id 212081650).

Observe-se a secretaria o pedido acerca das intimações (Id 212081650, p. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por MANOEL PEDRO DE ABREU e outros (7) de decisão que, no cumprimento de sentença
proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A.,
determinou a intimação das partes
para manifestar no prazo de cinco dias, bem assim efetuar o depósito judicial (CPC, 95), observando que o Juízo autorizará o pagamento de metade no início dos trabalhos e o remanescente após a prestação de todos e eventuais esclarecimentos (CPC, 465, §§3o e 4o).

Inicialmente, diferentemente do que alega o recorrente, a questão referente ao pagamentos dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença foi submetida ao rito dos recursos repetitivos e restou decidido que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp no 1.274.466/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado 14.5.2014, DJe 21.5.2014, Tema 871/STJ), o que não é o caso.

Observa-se que diante da incapacidade na elaboração do cômputo em razão da alta complexidade a contadora do juízo declinou da competência e, por esta razão, o juízo de origem determinou a prova técnica contábil (artigo 156 e 464, § 2o do CPC).

Assim, como bem andou a decisão agravada, aplica-se o artigo 95 do CPC que preceitua:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

A respeito:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. MAGISTRADO. DESPESAS. ADIANTAMENTO. RATEAMENTO ENTRE AS PARTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a parte responsável pelo adiantamento das despesas da perícia determinada de ofício pelo magistrado
. 3. Incumbe ao autor adiantar os gastos relativos a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica (art. 85, § 1o, do CPC/2015).4. As despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for determinada de ofício pelo magistrado, consoante disposição expressa do art. 95 do CPC/2015. 5. Na hipótese, o tribunal de origem, ao julgar a apelação interposta contra a sentença de improcedência do pedido autoral, julgou prejudicado o recurso para anular sentença e, de ofício, determinou a realização de perícia, motivo pelo qual o adiantamento das despesas com a referida prova cabe às partes. 6. Recurso especial não provido.”
(
RECURSO ESPECIAL No 1.680.167 - SP (2017/0147410-6) RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

Desse modo, no caso particular de prova pericial determinada de ofício pelo magistrado, as despesas serão rateadas pelas partes, conforme a regra específica do artigo 95 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024